Tribunal: STF
Processo: RHC 113721
Classe: RHC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-03-03
Data de publicação: 2015-03-03

Ementa:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INVESTIGAÇÃO POLICIAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. LICITUDE DAS PROVAS AUTORIZADAS POR JUÍZO APARENTEMENTE COMPETENTE. ESCUTAS TELEFÔNICAS. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. POSSIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA.



    1. O caráter transnacional do delito de tráfico de drogas, assim considerado quando demonstrado o intuito de transferência da substância envolvendo mais de um país, ficou comprovado por intermédio de provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Nesse contexto, qualquer conclusão desta Corte em sentido contrário demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que é inviável em sede de habeas corpus. 



    2. O STF já decidiu que não há nulidade em medida cautelar autorizada por Juiz Estadual, que posteriormente declina a competência para Justiça Federal, quando evidenciado que na primeira fase das investigações não havia elementos de informação plausíveis no sentido de afirmar a transnacionalidade do tráfico de drogas, que somente ficou demonstrado com o avanço das diligências. 



    3. A interceptação telefônica é instrumento excepcional e subsidiário à persecução penal, cuja decisão autorizadora deve observar rigorosamente o disposto no art. 5º, XII, da Constituição Federal e na Lei 9.296/1996. Demonstrado que as razões iniciais legitimadoras da interceptação subsistem e o contexto fático delineado pela parte requerente indique a sua necessidade, como único meio de prova, para elucidação do fato criminoso, a jurisprudência desta Corte tem admitido a razoável prorrogação da medida, desde que respeitado o prazo de 15 dias entre cada uma delas. 



    4. Recurso ordinário desprovido.